Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0737844-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEMILSON DOS SANTOS CAMARA RECORRIDO: ROSANGELA DA SILVA GAMA DECISÃO Em resposta ao despacho ID 62607386, verifico a necessidade de fixar honorários aos defensor dativos que atuaram em defesa tanto do recorrente (ID 59961699) como do recorrido (ID 59961716). Atendendo ao que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria atuação e peça recursal, arbitro os honorários do advogado do recorrente, ANDRE LUIZ MACHADO RIBEIRO, OAB/DF 75.069 no valor de R$ 550,00 e do advogado do recorrido, CARLOS VITOR ALVES FRANCO, OAB/DF 62.273, em R$ 500,00. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.